Tribunal: TJBA
Processo: 8032453-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032453-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: CLERISTON DE CASTELO LEITAO e outros (2) Advogado(s): SINEIDE DE CARVALHO CHAGAS CASTELO RIBEIRO, CLERISTON DE CASTELO LEITAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA RITA DE CASSIA-BA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 129, §9º e 147, §1º, AMBOS DO CP C/C LEI N. 11.340/06. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA DE RISCOS DE REITERAÇÃO DELITIVA IN CASU. ARTS. 312 E 313, CPP. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA NÃO RECOMENDÁVEL NA SITUAÇÃO VERTENTE: SUPOSTA PRÁTICA DE AGRESSÕES FÍSICAS E AMEAÇAS CONTRA EX-NAMORADA GESTANTE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. NOTÍCIAS DE QUE OS EPISÓDIOS NÃO SERIAM FATOS ISOLADOS. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Conquanto os impetrantes aleguem que a decisão que decretou a preventiva do paciente careça de fundamentação idônea, não é isso que se observa na prática. O decisum impugnado foi claro ao consignar que o cerceamento cautelar estaria amparado na existência de materialidade e indícios suficientes de autoria. De acordo com a autoridade coatora, remanesce a necessidade de se assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal in casu diante das notícias de que o fato descrito pela ofendida não se trata de “ação delituosa episódica [...], haja vista que a vítima relatou não ter sido a primeira vez em que foi agredida e ameaçada [...], havendo, inclusive, histórica de violência física”. 2. A prisão cautelar questionada está lastreada em fundamentação idônea e preenche os requisitos legais, conforme se depreende do comando decisório que a determinou. Por ora, a alegação de que o paciente pretende se manter distante da ofendida e o pedido de uso de tornozeleira eletrônica invocado pela defesa para lhe auferir a liberdade provisória não são hábeis a desconstituir a justificativa utilizada pelo Juízo de Primeira Instância para determinar seu cerceamento cautelar. Fato é que tais condições se revelam insuficientes para anteparar o pleito de concessão da ordem, ainda que permeada por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, CPP, sobretudo quando confrontadas com as características dos crimes em apuração (conjecturada prática de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica contra ex-namorada gestante) e o forte risco de reiteração delitiva do paciente que, pelo que sinalizou o juiz monocrático, possui histórico de comportamento agressivo contra a ofendida. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8032453-23.2025.8.05.0000, no bojo do qual figuram como impetrantes SINEIDE DE CARVALHO CHAGAS CASTELO RIBEIRO e CLERISTON DE CASTELO LEITÃO, como paciente, JUAN CARLOS LOPES DOS SANTOS, e, como autoridade coatora, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o habeas corpus e denegar a ordem vindicada, nos exatos termos do voto condutor.